Tribunal: TJES
Processo: 0001736-69.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001736-69.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS DE AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) no contexto de violência doméstica contra sua enteada. A pena aplicada foi de 48 (quarenta e oito) dias de detenção, em regime aberto.
2. A defesa requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau e a fixação de novos honorários pela atuação em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas apresentadas para a condenação do apelante pelo crime de ameaça, bem como a adequação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau e a necessidade de arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime de ameaça foi devidamente comprovada pelos autos, notadamente pelo Boletim Unificado e pelo depoimento da vítima, que relatou, em sede policial, que o apelante ameaçou "quebrar o pescoço" dela e de sua mãe. A vítima mencionou que temia o apelante, devido à agressividade que ele demonstrava de maneira recorrente.
5. O depoimento da vítima é corroborado pelo depoimento do policial militar, que atestou que o apelante proferiu ameaças contra a vítima. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui grande relevância e pode ser suficiente para sustentar uma condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal.
6. O réu negou a prática do crime, alegando que apenas discutiu com a mãe da vítima. No entanto, sua negativa é isolada e está em dissonância com as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos consistentes da vítima e do policial militar. Assim, a condenação pelo crime de ameaça encontra-se devidamente respaldada pelas provas colhidas.
7. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, o valor arbitrado (R$ 800,00) foi considerado proporcional e adequado, levando-se em conta a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo defensor dativo, em conformidade com o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicáveis por analogia no âmbito criminal. Não há motivos para alterar o valor. Em relação à atuação em sede recursal, são fixados honorários adicionais no valor de R$ 700,00, considerando a apresentação do recurso e o trabalho realizado pelo defensor dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal) e os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. Arbitram-se honorários no valor de R$ 700,00 pela atuação do defensor dativo em grau recursal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16/05/2023, DJE 19/05/2023;
TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24/08/2022, DJES 02/09/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001736-69.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS DE AGUIAR

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Carlos de Aguiar
, inconformad
o
com a
s
entença pro
feri
da pelo
Juízo da

1
ª Vara
Criminal de Barra da Comarca de São Francisco às fls. 131/138
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa no id. 9562781,
in verbis
:

1º Fato: No dia 02 de junho de 2019, e em horário não especificado, na Rua São Mateus, casa, Bairro Vila Paulista, Barra de São Francisco/ES, o denunciado Carlos de Aguiar, em situação de violência doméstica contra mulher, ameaçou por palavra a vítima Daniela Ferreira da Silva, sua enteada, de causar-lhes mal injusto e grave.

Na ocasião, a genitora da vítima Vanuzia Augusta Ferreira, que é companheira do acusado, estava em um bar consumindo bebidas alcoólicas junto ao denunciado, momento em que retornou até sua residência e o acusado foi logo em seguida atrás dela.

Quando Vanuzia saía de sua casa novamente, o acusado a esperava no portão, momento em que este começou a ameaçá-la, bem como ameaçou a vítima Daniela dizendo que iria quebrar o pescoço delas.

Em seguida, o denunciado começou a agredir a vítima Vanuzia Augusta Ferreira conforme delineado no segundo fato.

Após a prisão do acusado, a vítima Daniela revelou que o acusado convive com sua mãe há aproximadamente quatro meses e que este sempre se demonstrou agressivo, dizendo que possui medo de seu padrasto uma vez que este constantemente a ameaça dizendo que vai enforcá-la e que Carlos falou que iria matá-la, demonstrando, por fim, o seu desejo de representar criminalmente contra seu padrasto.

A mãe da vítima, Sra. Vanuzia, por outro lado, não manifestou o desejo de representar criminalmente contra as ameaças feitas por seu companheiro.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art. 147,
do Código Penal
, à pena
d
e
48
(
quarenta e oito
)

dias
de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 145/151
, a
Defensoria Pública

requer

a absolvição do apelante
,
ao fundamento de

ausência de provas suficientes para a condenação
.
Outrossim, requer sejam majorados os honorários advocatícios estabelecidos em primeiro grau de jurisdição, bem como arbitrados honorários pela atuação do defensor dativo em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

N
o que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido,
confira-se:

Art. 147
. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a
autoria
e a
materialidade

do delito
rest
ou
evidenciada
pelo
Boleti
m
Unificado
às fls. 11/12v,
corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Ness
e particular
,
ainda
em sede investigativa,
a

vítima
Daniela Ferreira da Silva
, assim narrou o ocorrido,
conforme consta
às fls. 16/17. C
onfira-se:

Que no domingo (02/06/2019) por volta das 17:30hs enquanto sua mãe Vanuza, bebia em um bar junto com Carlos de Aguiar ela foi até a sua residência e quando voltou Carlos a estava esperando no portão, momento em que Carlos jogou o portão contra a sua mãe e começou a enforcá-la com uma das mãos e puxar os cabelos dela com a outra; que ao entrar em luta corporal com sua mãe Carlos acabou caindo no chão com sua mãe, mas mesmo assim continuou a enforcá-la; que
momentos antes da briga Carlos havia ameaçado a informante dizendo que iria "quebrar" o pescoço dela e o de sua mãe
; que ao ver sua mãe sendo enforcada por Carlos a informante saiu correndo em busca de socorro; que só após a informante dizer que iria chamar a policia foi que Carlos parou de agredir a sua mãe; que Carlos já a agrediu fisicamente com tapas; que
Carlos constantemente a ameça dizendo que vai enforcá-la
; que ela disse a Carlos que se ele batesse nela iria chamar a polícia, mas Carlos lhe disse que não tem medo de polícia e se eles vierem irá bater na polícia também; que já faz quase quatro meses que Carlos convive com sua mãe e que ele sempre foi agressivo com ela; que ela tem muito medo de Carlos pois ele falou que iria matá-la; que quando a polícia estava levando Carlos a informante ouviu ele e sua mãe ameaçarem os policiais; que sua mãe mandou os policiais tomarem no "cú"; que gostaria de ver Carlos fastado dela; que gostaria que Carlos respondesse por todos as coisas que fez contra ela e contra sua mãe; que deseja representar criminalmente contra Carlos e requerer medidas protetivas contra ele.

Sobre a
relev
ância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
.
[...]
3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Após, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o policial militar Washington Uhlih Simões, em depoimento judicial à fl. 121, confirmou toda a narrativa da ofendida, relatando que o ora apelante proferia ameaças de morte contra a vítima.

Quanto ao réu, negou a prática delituosa, tendo admitido tão somente que aconteceu uma discussão com a genitora da vítima.

No entanto
,
em que pese a negativa de autoria
em esfera judicial
,
verifico que restou
devidamente

comprovada a prática d
o

crime de
ameaça
considerando a palavra da vítima e do policial militar responsável pela ocorrência
,

sendo inviável,
portanto
a
absolvição
de
Carlos de Aguiar
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição e fixação de novos honorários pela atuação d
o
defensor dativ
o
em grau recursal,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
o
pel
a
Ju
íza

a quo
para atuar na defesa do réu
Carlos de Aguiar

o
Dr.
Matheus Oliveira Lima
– OAB/ES n°
27.760
.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,
segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que perfilho o entendimento de que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário, em razão de seu caráter meramente orientador.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr.
Matheus Oliveira Lima
– OAB/ES n°
27.760
, que
apresentou a
s peças de r
esposta à
a
cusação às fls.
94/96
e
a
legações
f
inais às fls.
97/101
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, sendo imputado ao apelante os crimes dos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal.

Assim,
entendo que o valor de R$
80
0
,00 (
oitocentos
reais
)
arbitrados em primeiro grau de jurisdição
se revela suficiente e proporcional, não havendo que se falar em reforma do valor.

Ainda, considerando que
o

Dr.
Matheus Oliveira Lima
– OAB/ES n°
27.760

também
atuou nesta esfera recursal, apresentando o recurso de apelação criminal de fls.
145/201
dos autos físicos,
igualmente
em observância ao
art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015 c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
o

advogad
o
dativ
o

exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,

fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de

R$
7
00,00 (
sete
centos
rea
is)
,
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Vitória, 29 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)